Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE MANIFESTOS NO DECRETO CONDENATÓRIO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. SÚMULA 593 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA FUNDAMENTADA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal visa à retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos.
2. Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la.
3. É vedado ao Juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos extraídos da investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, nos termos do art. 155 do CPP. No caso, a condenação do requerente está lastreada por depoimentos e provas confirmadas em juízo, conferindo-lhe as garantias do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Conforme entendimento esposado na Súmula 593 do STJ, "o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente".
5. O requerente não logrou demonstrar, de plano, que sua condenação definitiva foi injusta ou errônea, alegando, genericamente, que a condenação foi lastreada exclusivamente em elementos do inquérito policial, restringindo-se a repisar os argumentos já afastados na prolação da sentença e no acórdão confirmatório.
6. A dosimetria da pena, ao contrário do que alega o revisionando, foi concreta e amplamente fundamentada, inexistindo erro judiciário a reparar, não merecendo acolhida a pretensão revisional.
7. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.